Tribunal: TJSP
Processo: 1002263-26.2017.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - PATOLOGIAS NA COLUNA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - As moléstias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao pagamento de auxílio-acidente - Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez alterada para pagamento de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - PATOLOGIAS NA COLUNA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - As moléstias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao pagamento de auxílio-acidente - Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez alterada para pagamento de auxílio-acidente.
D.I.B. fixada a partir do dia seguinte ao da alta médica (17.07.2016).
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (07.12.2017), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09 - E.C. No 113/2021 - Aplicação a partir de sua entrada em vigor.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - CASSAÇÃO - Ausência dos requisitos do art. 300 do C.P.C..
Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez alterada para concessão de auxílio-acidente - Recurso voluntário do I.N.S.S. parcialmente provido (concessão de auxílio-acidente no lugar de aposentadoria por invalidez, modificação do marco inicial do benefício e cassação da tutela de urgência que havia determinado a imediata implantação de aposentadoria por invalidez) - Reexame necessário desprovido, com observações (juros e correção monetária).